Tribunal: TJES
Processo: 0013291-17.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2023-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013291-17.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: L. B. M. D. S.

APELADO: MUNICIPIO DE LINHARES

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MENOR. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODO ABA. NECESSIDADE DEMONSTRADA. DANOS MORAIS. AFASTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
Como cediço,

o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 855.178 ED/SE (Tema 793), firmou o entendimento no sentido de que “
o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados
”.

2)
À evidência, a saúde constitui direito de todos e dever do Poder Público, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, assim como o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação, conforme preceitua o art. 196 da CRFB.

3
)
Prevê a Carta Constitucional, no art. 227, que “é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde [...]”.

4)
O STF também pacificara o entendimento de que
“
[
...
]
o direito à saúde
–
além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas
–
representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode
se
mostrar indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional.”
(AGRE 271.286/RS, Rel. Ministro Celso de Mello).

5)
Nesse contexto, insta salientar que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.

6)

O Ministério da Saúde reconhecera a eficácia do tratamento pelo método ABA, segundo se depreende dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas – PCDT e, especificamente, da Portaria Conjunta nº 07 de 12 de abril de 2022.

7
)
Por conseguinte, deve ser concedido o tratamento ao menor, sob pena de risco irreparável, considerando que o neurodesenvolvimento da pessoa autista e a eficácia do tratamento estão diretamente relacionados ao estímulo precoce, em aproveitamento da neuroplasticidade do cérebro infantil.

8
)
Sem embargo, deve ser afastado o pedido de indenização por danos morais, uma vez que os entes públicos não recusaram por completo o tratamento do menor, tão somente questionaram a terapia específica objeto da lide, por não ser padronizada pelo SUS.

9
)
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, trata-se de criança de 7 anos, com transtorno do espectro autista (CID 10 F 84.0), que necessita de processo terapêutico conforme se extrai de relatório elaborado pela médica neurologista, Dra. Letícia Prandi Barbarioli Grativvol, CRM 11.832/ES, como subsegue:

[...] O menor L. está em acompanhamento com neurologista infantil, para investigação de atraso na fala e comportamento atípico. O menor apresenta
déficits
persistentes na comunicação social e na interação social em múltiplos contextos, como atraso da fala, não se interessa por outras crianças, pobre contato visual; padrões restritos e repetitivos de comportamento e interesses, como balançar as mãos e se auto-agredir, causando prejuízo clinicamente significativo no funcionamento social. Tais características clínicas são compatíveis com o diagnóstico do Transtorno do Espectro Autista, de acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais (DSM 5).

Diagnóstico: Transtorno do Espectro Autista CIO: F84.0

Desta forma, o paciente se beneficiará das seguintes terapias:

–
Terapia psicológica (sugiro o método ABA ou outro método comportamental);

–
Terapia fonoaudiológica;

–
Terapia Ocupacional.
[...] (fl. 36 –
g.n
.)

Como cediço, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 855.178 ED/SE (Tema 793), firmou o entendimento no sentido de que “
o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados
”.

À evidência, a saúde constitui direito de todos e dever do Poder Público, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, assim como o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação, conforme preceitua o art. 196 da CRFB.

Por sua vez, a Lei Federal n° 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, organização e funcionamento dos serviços correspondentes, no
caput
do art. 2° prescreve:
“A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
.

E, a Lei nº 12.764/12, que institui a
Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista
, prevê a atenção integral circunstanciada às necessidades do indivíduo:

Art. 2º São diretrizes da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista:

III – a
atenção

integral
às necessidades de saúde da pessoa com transtorno do espectro autista, objetivando o diagnóstico precoce, o
atendimento multiprofissional
e o acesso a medicamentos e nutrientes;

[...]

Art. 3º São direitos da pessoa com transtorno do espectro autista:

III –
o acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral às suas necessidades de saúde
, incluindo:

a) o diagnóstico precoce, ainda que não definitivo;

b) o
atendimento multiprofissional
.

Prevendo a Carta Constitucional, no art. 227, que “é dever da família, da sociedade e do Estado
assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde
[
...
]
”.

Dispondo, ainda, no âmbito da legislação infraconstitucional, o art. 4º do ECRIAD:

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e
do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde,
à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:

a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;

b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública;

c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas;

d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude.

Nesse sentido, oportuno registrar que o STF também pacificara o entendimento de que
“
[
...
]
o direito à saúde
–
além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas
–
representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público,
qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional.
”
(AGRE 271.286/RS, Rel. Ministro Celso de Mello).

Na hipótese, considerando o Registro de Deliberação n° 712/2022 e o Relatório de Recomendação n° 716 – Fevereiro de 2022, da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC), o Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde e da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, publicou a Portaria Conjunta nº 7, de 12 de abril de 2022, a qual aprovou o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo, como se vê:

Art. 1º
Fica aprovado o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas – Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo
.

Parágrafo único. O Protocolo objeto deste artigo, que contém o conceito geral do comportamento agressivo no transtorno do espectro do autismo, critérios de diagnóstico, critérios de inclusão e de exclusão, tratamento e mecanismos de regulação, controle e avaliação, disponível no sítio https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/protocolos-clinicos-e-diretrizes-terapeuticaspcdt, é de caráter nacional e deve ser utilizado pelas Secretarias de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na regulação do acesso assistencial, autorização, registro e ressarcimento dos procedimentos correspondentes
.

Art. 2º É obrigatória a cientificação do paciente, ou de seu responsável legal, dos potenciais riscos e efeitos colaterais (efeitos ou eventos adversos) relacionados ao uso de procedimento ou medicamento preconizados para o tratamento do Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo.

E, de acordo com o artigo 3º da aludida norma, “
o
s gestores estaduais, distrital e municipais do SUS, conforme a suas competências e pactuações, deverão estruturar a rede assistencial, definir os serviços referenciais e estabelecer os fluxos para o atendimento dos indivíduos com essa condição em todas as etapas descritas no anexo a esta Portaria
(...).

Aliás, é firme o entendimento de que, conforme a exegese do artigo 196 da Constituição da República,
é solidária a responsabilidade dos entes da Federação em matéria de saúde,
não havendo que
se
falar em ilegitimidade de qualquer dos entes
.

A esse respeito, note-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DEVER DO ESTADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.

[...] 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é dever do Estado fornecer gratuitamente às pessoas carentes a medicação necessária para o efetivo tratamento médico, conforme premissa contida no art. 196 da Constituição Federal. 4. A responsabilidade em matéria de saúde, aqui traduzida pela distribuição gratuita de medicamentos em favor de pessoas carentes, é dever do Estado, compreendidos aí todos os entes federativos.
5. Recursos Especiais não providos. (REsp 1349023/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 18/11/2015)

Demais disso, o Ministério da Saúde reconhecera a eficácia do tratamento pelo método ABA, segundo se depreende dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas – PCDT e, especificamente, da Portaria Conjunta nº 07 de 12 de abril de 2022,
in verbis
:

“6.1. Tratamento não medicamentoso

Até o momento, os medicamentos disponíveis para o tratamento do TEA são voltados para a redução dos sintomas clinicamente manifestos. Os possíveis eventos adversos da farmacoterapia, somados à busca por opções terapêuticas que possam contribuir para o cuidado de pacientes com TEA, levaram ao aumento do interesse por terapias não medicamentosas. Entre as intervenções dessa categoria aplicadas no tratamento do TEA estão: Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC), intervenções comportamentais que envolvem familiares ou responsáveis, intervenções com foco na comunicação (verbal ou comunicação alternativa e aumentativa), musicoterapia, Análise do Comportamento Aplicada (Applied Behavioral Analysis – ABA), Early Start Denver Model (ESDM) e o programa de Tratamento e Educação para Crianças com Transtornos do Espectro do Autismo (Treatment and Education of Autistic and Related Communications Handicapped Children – TEACCH)”
1
.

Com efeito, evidentemente, a ausência de tratamento poderá obstar o desenvolvimento neurológico do infante, comprometendo a aquisição de novas habilidades e, até mesmo, catalisar situações de regressão, conforme corrobora o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais da Associação Americana de Psiquiatria (DSM-5):

“As características comportamentais do transtorno do espectro autista tornam-se inicialmente evidentes na primeira infância, com alguns casos apresentando falta de interesse em interações sociais no primeiro ano de vida. Algumas crianças com transtorno do espectro autista apresentam platôs ou regressão no desenvolvimento, com uma deterioração gradual ou relativamente rápida em comportamentos sociais ou uso da linguagem, frequentemente durante os dois primeiros anos de vida”.

(
In:
Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais: DSM-5. American Psychiatric Association; tradução: Maria Inês Corrêa Nascimento... [et al.]; revisão técnica: Aristides Volpato Cordioli... [et al.]. – 5. ed. – Porto Alegre: Artmed, 2014. p. 55)

Por conseguinte, deve ser concedido o tratamento ao menor, sob pena de risco irreparável, considerando que o neurodesenvolvimento da pessoa autista e a eficácia do tratamento estão diretamente relacionados ao estímulo precoce, em aproveitamento da neuroplasticidade do cérebro infantil.

Nesse sentido, o parecer da douta Procuradoria de Justiça:

[...]
Com efeito, é incontrastável que estando em discussão o direito à saúde, existindo prescrição de determinado tratamento médico para o paciente que não possui as mínimas condições financeiras de arcar com seu custo, não se concebe as razões que incitam os entes públicos a valerem-se de argumentos genéricos e burocráticos, pondo em risco a efetivação de direitos fundamentais assegurados constitucionalmente, especialmente o aqui litigado
.

Nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, os entes federados têm a obrigação solidária de garantir o acesso universal e igualitário às ações necessárias à promoção, à proteção e à recuperação da saúde, incluindo-se o acesso a medicamentos, terapias, exames, próteses, intervenções cirúrgicas, internação e, até mesmo, o transporte necessário para se chegar ao atendimento médico.

Demonstrada a necessidade de certa técnica de tratamento pela pessoa a ser beneficiada, sobretudo, em casos análogos ao presente, há que se afastar a discussão genérica e abstrata sobre a existência de outros meios, dando reconhecimento à certeza e, ainda, a prevalência necessária ao diagnóstico fechado pelo médico
.

Assim, a alegada existência de tratamentos fornecidos pelo SUS que seriam adequados às necessidades do paciente, não se presta a afastar o direito fundamental, na forma sugerida por profissional da área de saúde que a acompanha e tem o exato conhecimento de causa e verificação quanto à eficácia do tratamento. [...] (Id. 3859957)

Sem embargo, deve ser afastado o pedido de indenização por danos morais, uma vez que os entes públicos não recusaram por completo o tratamento do menor, tão somente questionaram a terapia específica objeto da lide, por não ser padronizada pelo SUS.

Do exposto, e por tudo mais do que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele
dou parcial
provimento,
a fim de julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando que
o
Estado do Espírito Santo
e
o
Município de Linhares
ofertem
ao menor o tratamento

pelo método ABA, na forma prescrita pela médica especialista
à
fl. 36.

Redistribuo os ônus sucumbenciais para condenar as partes ao pagamento de 50% das custas e dos honorários advocatícios, os quais devem ser distribuídos igualitariamente entre os apelados, na proporção de 50% para cada, na forma do §1º do art. 87 do CPC, diante da responsabilidade solidária pela obrigação imposta. Em relação à recorrente, mantém-se a suspensão da exigibilidade, a teor do §3º do art. 98 do CPC, uma vez que beneficiária da gratuidade da justiça (fl. 181).

Deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais porquanto a majoração dos honorários somente é cabível na hipótese de não conhecimento integral ou de desprovimento do recurso ((AgInt no AREsp 1432700/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) o que não se verifica na espécie.

É como voto.

1
https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/protocolos-clinicos-e-diretrizes-terapeuticas-pcdt/arquivos/2022/portal-portaria-conjunta-no-7-2022-comportamento-agressivo-no-tea.pdf

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.